Tribunal: TJDFT
Processo: 0712071-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712071-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS, CELESTE BENTO ROMAO VASCONCELOS AGRAVADO: EDUARDO RODRIGUES LEITAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por EDUARDO RODRIGUES LEITAO em face dos ora agravantes, rejeitou a alegação de nulidade da citação na fase de conhecimento e determinou o prosseguimento do feito com a penhora dos rendimentos da parte executada (ID 188842382 da origem). Os agravantes alegam nas razões de ID 57286023 que somente tiveram conhecimento da ação originária porque realizaram pesquisa no “Google” e encontraram processo vinculado aos próprios nomes em fase de cumprimento de sentença. Ressaltam que não assinaram o recebimento das intimações, que foram assinadas por terceiros desconhecidos, porque a partir de abril de 2022 passaram a residir em endereço diverso daquele que foi indicado pelo agravado em sua petição inicial. Informam que são naturais do Rio de Janeiro e desconhecem Deivisson Brito ou Willian Martins que assinaram os avisos de recebimento das intimações. Defendem que o processo seja anulado em sua totalidade porque a citação ocorrida na fase de conhecimento deve ser considerada inválida para que seja preservado o contraditório e a ampla defesa. Afirmam que o §1o do art. 248 do CPC determina que a citação deve ser pessoal, com a assinatura do citando, e encaminhada para o endereço atualizado da parte. Alegam que Luiz Fernando tem dificuldades financeiras e não consegue garantir o mínimo existencial para sua família, tendo em vista que não pode residir em qualquer região administrativa do DF em razão de sua profissão de agente penitenciário federal. Aduzem que os descontos não poderiam prejudicar a dignidade da entidade familiar e que o percentual estipulado na decisão originária ultrapassou as possibilidades do único provedor da família. Ressaltam que o reconhecimento da nulidade da citação não se sujeita à preclusão, nos termos do art. 803 do CPC. Sustentam que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes com a caracterização da citação nula e os descontos mensais determinados pelo Juízo originário. Requerem a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação de tutela para que seja reduzido o desconto da remuneração mensal de Luiz Fernando para 2,5%. No mérito, requerem a declaração de nulidade de todos os atos praticados após a citação ou, subsidiariamente, a redução do desconto da remuneração mensal para 2,5%. No ID 57345945, a gratuidade de justiça foi indeferida e a parte agravante recolheu o preparo nos ID’s 57574179 e 57574182. É o relato do necessário. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, além da relevante matéria devolvida à análise, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, tendo em vista que o prosseguimento do feito poderá ensejar na nulidade de diversos atos processuais e na imediata constrição de valores antes da análise do mérito recursal, o que, inclusive, pode vir a implicar a prática de atos inúteis ou desnecessários. Ademais, considerando o curtíssimo trâmite do agravo de instrumento, constata-se que o sobrestamento não acarretará maiores prejuízos ao agravado. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ao menos até o exame de admissibilidade recursal e julgamento do mérito pelo órgão colegiado competente. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 5 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora